Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. INTERPRETAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RACIONALIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA PARTE REQUERIDA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em atenção ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, afasta-se a arguição da preliminar de cerceamento ao direito de defesa, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, reputando-se desnecessárias providências probatórias.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte aponta em seu apelo, as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
3. Os negócios jurídicos são interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (Código Civil, art. 113), cabendo aos contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (Código Civil, art. 422).
4. Nos termos do inciso V, do § 1o, do artigo 113, do Código Civil, valoriza-se a negociação prévia das partes, especialmente a troca de informações e de mensagens pré-negociais ou pós-negociais entre elas. Essas negociações devem ser confrontadas com as demais cláusulas do negócio pactuado, bem como da racionalidade econômica das partes.
5. Das provas produzidas nos autos, percebe-se claramente que, não obstante a realização do negócio jurídico (03/10/2019) após o vencimento do prazo de validade do alvará de construção (06/08/2018), a parte apelante/requerida assumiu a responsabilidade exclusiva das renovações do alvará de construção, bem como, em 21 de outubro de 2019, recebeu toda a documentação necessária à renovação do alvará de construção, ou seja, no momento da conclusão do negócio jurídico a parte requerida/apelante tinha ciência de toda a sistemática que envolvia a renovação do alvará de construção.
6. Incumbe ao requerido fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ficou demonstrado nos autos.
7. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.